Tribunal: TCU
Processo: 000.664/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2717/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Governo do Estado do Maranhão para execução do Projovem Urbano, exercício de 2011. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs a citação dos dois ex-secretários que geriram os recursos em 2011, pela não comprovação da boa e regular aplicação da totalidade da importância repassada no exercício, além de propor que o ex-governador em cujo mandato venceu o prazo para a prestação de contas fosse ouvido em audiência, em face da omissão no dever de prestar contas; Considerando que, mediante despacho, remeti os autos para manifestação do Ministério Público junto a esta Corte acerca do arquivamento da presente TCE, tendo em vista a constatação de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, com fundamento no art. 212, RI/TCU c/c art. 6o, II, IN TCU 71/2012, e a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte concordou com o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, tendo em vista que a gestão e a prestação de contas dos recursos do programa em tela cabiam primariamente ao titular da Secretaria Extraordinária da Juventude, houve a exclusão da presente relação processual da responsabilidade da ex-governadora Roseana Sarney pela gestão dos recursos do programa em tela, do mesmo modo também deve ser excluído do rol de responsáveis o ex-governador Flávio Dino de Castro e Costa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e no art. 212 do RI/TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, bem como a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, despacho do relator e parecer do MP/TCU (peças 95-99) ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.664/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Roberto Costa Santos (XXX.319.953-XX); Marco André Campos da Silva (XXX.393.823-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Victor da Costa Hidd Mendes Pereira (62.768/OAB-DF), Anna Graziella Santana Neiva Costa (6.870/OAB-MA) e outros, representando Roseana Sarney Murad. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual o Sr. Flávio Dino de Castro e Costa.